Tribunal: STF
Processo: HC 239420
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Concurso de crimes. Pena pelo crime impeditivo não resgatada. Vedação legal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jader Jurandir Santos e outros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 873.730/SC (evento 3).



    Aos Pacientes foi indeferido pedido de indulto natalino, nos termos do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 (evento 2, fls. 64-5).



    No presente writ, o Impetrante sustenta preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. Alega que a pena máxima em abstrato do crime previsto no art. 288 do Código Penal não ultrapassa o patamar de cinco anos estabelecido no decreto presidencial. Aponta conflito entre o que dispõe o parágrafo único do art. 5º e o parágrafo único do art. 11 do Decreto. Destaca circunstâncias favoráveis aos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e condenação por crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para aplicação do indulto em relação à pena imputada ao crime do art. 288 do Código Penal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE CRIME NÃO IMPEDITIVO (ART. 286 DO CP) PRATICADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DO CRIME IMPEDITIVO (ART. 333N DO CP). IMPOSSIBILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, o indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 



    2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    3. A Quinta Turma desta Corte Superior aprovou tese segundo a qual: "A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)." 



    4. Mais recentemente, a Terceira Seção examinou o parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022, firmando o seguinte entendimento: "Partindo-se do cânone de interpretação restritiva dos decretos concessivos de indulto, tem-se que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.". 



    5. Na hipótese, trata-se de pedido de indulto, formulado com base no art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, relativamente à condenação na prática do crime previsto no art. 286 do CP, cuja pena máxima em abstrato é, de fato, inferior a 5 anos. Todavia, o delito ocorreu no mesmo contexto fático da infração do art. 333 do CP, considerado como crime impeditivo pelo art. 7º, V, da norma, não sendo cabível, pois, a concessão do benefício de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Contextualizando, os Pacientes foram condenados “pelos crimes tipificados no artigo 333 do Código Penal - por 34 vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP) - e no artigo 288 do Código Penal”.



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias antecedentes pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do indulto, à compreensão de que:



    “Sobre a matéria, a Quinta Turma desta Corte Superior recentemente aprovou tese segundo a qual: "A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)." Por oportuno, confira-se a ementa desse julgado:



    (...)



    Mais recentemente, a Terceira Seção examinou o parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022, firmando o seguinte entendimento: "Partindo-se do cânone de interpretação restritiva dos decretos concessivos de indulto, tem-se que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.". A propósito, confira-se o precedente:



    (...)



    No caso dos autos, trata-se do indeferimento dos pedidos de indultos, formulados em favor dos três pacientes retrocitados com base no art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, relativamente às suas condenações na prática do crime previsto no art. 286 do CP, cuja pena máxima em abstrato é, de fato, inferior a 5 anos. 



    Todavia, a prática desse delito se deu no mesmo contexto fático das condenações às penas do art. 333 do CP, não sendo cabível a concessão do benefício aos pacientes, nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior.” (grifo posto).



    A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto o Decreto nº 11.302/2022 não contempla, entre os beneficiários com o indulto, os custodiados que ainda não resgataram integralmente a pena pela prática, em concurso, dos crimes previstos no art. 7º do decreto presidencial, como é o caso dos Pacientes. Destaco a previsão legal:



    Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    Art. 7º  O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    (...)



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único.  Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. (Grifo nosso).



    A solução do acórdão impugnado também não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “embora pretenda a incidência do indulto em relação ao crime de contrabando/descaminho, que a de forma isolada permitira o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 5º do Decreto 11.302 de 2022, há óbice no fato de também estar cumprindo pelo crime de roubo, a impedir a incidência do beneficio” (HC 236.243-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 03.04.2024). Cito, ainda, decisões monocráticas, para as quais “o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo” (RHC 236.482, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.02.2024); ; “A orientação adotada pelas instâncias anteriores não destoa da que tem prevalecido no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que a pendência do cumprimento da pena imposta por crime previsto no art. 7º do Decreto (no caso dos autos, o homicídio qualificado) constitui óbice à concessão do indulto, conforme estabelece o parágrafo único do art. 11 do mesmo diploma” (HC 234.920, Rel. Min. André Mendonça, 17.01.2024).



    Nesse sentido, registro que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar concedida na SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024, sinalizou que “deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. 



    Portanto, não resgatada, na época da publicação do Decreto nº 11.302/2022, a pena cominada pelo crime impeditivo do benefício (corrupção ativa), inviável a concessão de indulto pelo crime não impeditivo (associação criminosa), à falta de cumprimento de requisito legal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente